Tribunal: TJMT
Processo: 1037214-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037214-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSALINO ALVES - CPF: 191.022.242-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TRANS IP TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 18.813.119/0001-49 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (AGRAVADO), LUCINEIA CASTRO XAVIER - CPF: 021.513.511-30 (AGRAVADO), TRANS IP TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 18.813.119/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA CASTRO XAVIER - CPF: 021.513.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por ROSALINO ALVES contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do agravo de instrumento, para fixar honorários advocatícios, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal, por equidade e com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios, fixados após o acolhimento de exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, devem ser arbitrados com base no proveito econômico (art. 85, § 3º, II, do CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), especialmente à luz do Tema 1.265 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, firmou entendimento de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade tem como único objeto a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, por não ser possível mensurar objetivamente o proveito econômico.

4. A retificação da CDA e o reconhecimento da ilegitimidade passiva pela Fazenda Pública após a oposição da defesa não tornam o proveito econômico diretamente quantificável, uma vez que o crédito tributário permanece hígido e exigível dos demais devedores.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em tais hipóteses, a exclusão do sócio não corresponde a um benefício econômico mensurável, mas sim ao reconhecimento de situação jurídica preexistente, o que justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

6. A redução dos honorários pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC, é cabível diante do reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, mas não afasta a necessidade de fixação por equidade.

7. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de honorários para cada sócio excluído, reduzido pela metade, mostra-se proporcional e adequado à natureza da demanda, à simplicidade da controvérsia e ao trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.

A fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que vise exclusivamente à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve observar o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, independentemente do valor da causa. 2. O reconhecimento da ilegitimidade passiva pela Fazenda Pública após oposição de defesa não torna o proveito econômico mensurável, nem afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.265 do STJ. 3. É cabível a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando houver reconhecimento do pedido pela parte exequente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; art. 90, § 4º; art. 1.021. Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 13.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, rel. Min. Manoel Erhardt, j. 07.06.2022; TJMT, N.U 1003283-94.2024.8.11.0000, rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09.12.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por ROSALINO ALVES, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1037214-54.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos seguintes termos (ID. 328811869):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito designado, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000875-60.2021.8.11.0025, ajuizada pela parte agravante em desfavor de TRANS IP TRANSPORTE EIRELI - ME, ISAQUES PEDRO DA ROSA, ROSALINO ALVES, LUCINEIA CASTRO XAVIER, acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 189525784 – proc. n.º 1000875-60.2021.8.11.0025):

“Trata-se de
exceções de pré-executividade
opostas no bojo da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de crédito inscrito na CDA n. 20212878, referente a débitos tributários.

A primeira exceção, apresentada por Rosalino Alves (Id. 175032622), sustenta a ilegitimidade passiva ante a sua retirada do quadro societário da empresa executada antes da constituição do crédito tributário. A segunda, subscrita pela Defensoria Pública na condição de curadora especial dos executados (ID. 178339854), alega a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento prévio dos meios de localização dos executados.

O exequente apresentou impugnação parcial, reconhecendo a ilegitimidade de Rosalino Alves (ID. 179255779).

É o necessário. Decido.

1. Da exceção da curadoria especial – Nulidade da citação por edital

O artigo 8º, inciso IV, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) dispõe expressamente que a citação por edital é admissível na hipótese de não localização do devedor por meio de correspondência e por oficial de justiça.

Ocorre que, no presente caso, houve tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça em todos os endereços fornecidos nos autos, conforme comprovam as certidões juntadas ao feito. Ainda que não tenha sido promovida tentativa específica de citação por via postal (AR), a diligência pessoal realizada por Oficial de Justiça tem eficácia superior à correspondência com aviso de recebimento, sendo plenamente razoável entender que o “mais” abarca o “menos”, especialmente em se tratando de processo de execução fiscal

Portanto, não há falar em nulidade da citação, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais. Importante destacar que, conforme a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 436/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital, na Execução Fiscal é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980 . 2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC). 3 .
Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital.
Inteligência da Súmula 414 do STJ. 4. Nos tributos constituídos a partir da entrega de declaração ao fisco pelo próprio contribuinte, desnecessário qualquer procedimento administrativo ou de notificação . 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJ-MT 00027672320178110102 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2022)

Diante disso, não se vislumbra qualquer nulidade que comprometa o andamento do feito.

2. Da exceção de Rosalino Alves – Ilegitimidade Passiva

O excipiente alegara que não é parte legítima na ação, uma vez que não integrava o quadro societário da empresa à época da constituição definitiva do crédito.

A Fazenda Pública concordou com a exclusão dos sócios da CDA, permanecendo apenas a empresa como devedora (ID. 179255779).

Dito isso, considerando a exclusão de
ISAQUES PEDRO DA ROSA, ROSALINO ALVES e LUCINEIA CASTRO XAVIER
da CDA, com relação a eles
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, autorizando o desentranhamento dos documentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto:

1.
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA.

2. ACOLHO
a exceção de pré-executividade apresentada por
ROSALINO ALVES
, para
RECONHECER
sua ilegitimidade passiva, bem como dos demais sócios

e, consequentemente, julgar
EXTINTA
a execução fiscal em relação aos sócios.

PROCEDA-SE
a adequação no cadastro processual.

CONDENO
a excepta ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 8% de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados e reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, § 3º, II, e art. 90, § 4º, ambos do CPC e STJ/AREsp 2.231.216.

CONCEDO
o prazo de 30 dias para que a parte exequente/excepta dê prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento dos autos.

Advirto que eventuais embargos de declaração opostos apenas para pedido de reconsideração serão considerados recurso manifestamente protelatório, sujeito à multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Intime-se.

Às providências.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Contra esse
decisum,
opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 210202998; proc. n.º 1000875-60.2021.8.11.0025).

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reparo, sob o argumento de os honorários devem ser fixados com base em equidade, na forma do § 8.º, do art. 85, do CPC.

Esclarece que “o direito de crédito da Fazenda Pública não foi discutido em seu aspecto substancial, uma vez que a decisão se limitou a reconhecer questão meramente processual (ilegitimidade passiva), tem-se que o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo”.

Pontua, ademais, “que houve reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública em relação à exclusão do Executado, com a juntada aos autos da CDA devidamente retificada, de modo que se impõe a manutenção da aplicação do disposto no artigo 90, §4º, do CPC, para reduzir a verba honorária pela metade”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede “provimento ao vertente agravo de instrumento, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, mantendo-se a redução pela metade, tudo com base no Tema 1.265 do STJ e nos arts. 85, §8º e 90, §4°, ambos do CPC”.

Sem pedido liminar.

A parte agravada, em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 326806368).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relato do necessário.

DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante, em
18.03.2021,
ajuizou a execução fiscal n.º 1000875-60.2021.8.11.0025 em desfavor de TRANS IP TRANSPORTE EIRELI e dos corresponsáveis ROSALINO ALVES, LUCINEIA CASTRO XAVIER e ISAQUES PEDRO DA ROSA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 20212878, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 2.104.858,50 (dois milhões cento e quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Ao receber a inicial, no dia
12.04.2021,
o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 51517942 da execução fiscal n.º 1000875-60.2021.8.11.0025), todavia, sem sucesso as diligências iniciais (Oficial de Justiça).

Na sequência, citados por edital, conforme certidão de ID. 166208641 da execução fiscal n.º 1000875-60.2021.8.11.0025.

Por sua vez, na data de
08.11.2024,
os executados e agravado ROSALINO ALVES apresentaram
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”

(ID’s. 175032622 e 178339854 da execução fiscal n.º 1000875-60.2021.8.11.0025), a Fazenda Pública, manifestação (ID. 17925577 da execução fiscal n.º 1000875-60.2021.8.11.0025), informando “que não se contrapõe parcialmente a pretensão alegada pelo excipiente ROSALINO ALVES no que se referem à ilegitimidade passiva”, pugnando pela substituição da CDA, sem ônus à parte exequente, com fundamento no art. 2.º, § 8.º, da Lei n.º 6830/80.

De forma subsidiária, esclarece que “não se pode falar de condenação do ente público ao pagamento de verba honorária (...)”.

Sustentou que, em eventual condenação, deve ser observada a divisão pelo número de sujeitos passivos envolvidos na ação, conforme art. 85, § 3º do CPC ou, ainda, que não opôs resistência à pretensão do executado, devendo incidir o pagamento dos honorários pela metade, em “observância ao critério da proporcionalidade”.

Sobreveio, então, a decisão proferida, em
04.04.2025,
que acolheu a defesa incidental, “fixando os honorários advocatícios em 8% de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados e reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, § 3º, II, e art. 90, § 4º, ambos do CPC e STJ/AREsp 2.231.216” (ID. 189525784 da execução fiscal n.º 1000875-60.2021.8.11.0025).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, incontroverso que aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Quanto à forma de arbitramento, como se sabe, o artigo 85, § 8.º, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.º, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.º 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.º 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o
Tema n.º 1.255,
como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE n.º 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarar a constitucionalidade do art. 85, § 8.º do CPC.

A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do
EREsp n.º 1.880.560
, em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de pré-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento,
mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024, DJe de 06.06.2024)(grifos nossos)

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.º 1.265,
o qual definiu que

a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de pré-executividade, deve ser determinada por equidade (art. 85, § 8.º, do CPC),
“in verbis”
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. HIPÓTESE. DISPOSITIVO INAPLICÁVEL HONORÁRIOS ARBITRADOS. IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Ficou demonstrada a omissão quanto à análise da aplicação do critério jurídico previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, para a fixação dos honorários advocatícios por equidade. 3. O § 8º-A do art. 85 do CPC, que estabelece como parâmetro mínimo o percentual de 10% previsto no § 2º, não se aplica às causas em que figure a Fazenda Pública, as quais possuem regramento específico para arbitramento da verba honorária, conforme os incisos do § 3º do mesmo artigo. 4. Nas execuções fiscais, o valor da causa corresponde, obrigatoriamente, ao montante da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa, acrescido dos encargos legais (art. 6º, § 4º, da LEF). Assim, na hipótese, é inviável a utilização do valor da causa para a fixação dos honorários, visto que só admitida quanto impossível mensurar o proveito econômico. 5. A pretendida aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC conflita com a própria tese jurídica firmada no acórdão embargado, segundo a qual o provimento judicial que exclui um dos coexecutados do polo passivo não altera o crédito constante na Certidão de Dívida Ativa, que permanece exigível dos demais devedores. Assim, o valor da CDA — que corresponde ao valor da causa — não reflete o proveito econômico obtido pela parte excluída, não podendo servir de base para a fixação dos honorários.
6. Apesar do elevado valor da execução fiscal, a simplicidade do procedimento adotado (exceção de pré-executividade) e a baixa complexidade da controvérsia jurídica (legitimidade passiva) justificam a quantia fixada pelo relator originário, em juízo de equidade.
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.” (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2097166 – PR, Relator Min. Gurgle de Faria – j. 08.10.2025 e p. 22.10.2025)

Interposto “Embargos de Divergência”, o recurso encontra-se pendente de novo julgamento.

Portanto, ainda que o debate permaneça em aberto e sujeito a novos desdobramentos, em respeito aos princípios de segurança jurídica e da coerência jurisprudencial,
considero adequado alinhar-me ao entendimento mais recente do STJ e deste e. Tribunal, razão pela qual os honorários devem ser fixados por equidade.

Outrossim, não se pode olvidar que os Tribunais tem o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Nesse diapasão, foi o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.º 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000, 1018640-17.2024.8.11.0000, 1003245-82.2024.8.11.0000 e 1003772-34.2024.8.11.0000), pela Segunda Câmara (1019525-90.2022.8.11.0003 e 1027638-08.2023.8.11.0000) e, também, pela Terceira Câmara (1013308-69.2024.8.11.0000, 1046713-07.2023.8.11.0041, 1021835-10.2024.8.11.0000 e 1018762-30.2024.8.11.0000), dentre outros.

Fosse pouco, é incontroverso que, como o direito serve às relações humanas e estas, com o desenvolver da sociedade, se modificam, os precedentes judiciais não podem se revestir de uma imutabilidade capaz de “precluir” a atividade interpretativa, ou obstar que a própria norma seja alterada em seu corpo legal. Assim, surgem os instrumentos de relativização dos precedentes judiciais.

O
“overruling”
configura a técnica de superação parcial ou total de um precedente judicial, em razão da mudança de entendimento do Tribunal ou órgão julgador em relação à norma jurídica. O “
overriding”
é a superação parcial de um precedente em razão da superveniência de uma nova regra ou princípio legal, e, o “
distinguishing”,
a inaplicação de um precedente, justificada pela distinção entre o objeto tratado nele e aquele enfrentado na segunda ação.

Noutro giro, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Desse modo, como já exposto alhures, considerando que a Fazenda Pública admitiu a ilegitimidade passiva da parte executada e promoveu a alteração da certidão, é cabível a redução dos honorários pela metade.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, os honorários devem ser fixados por equidade, mantida a redução pela metade.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao vertente recurso, para fixar os honorários advocatícios, com base no critério da equidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada sócio excluído, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“a Fazenda reconheceu a ilegitimidade passiva após a oposição da defesa, promovendo a retificação da CDA e alterando o polo passivo do título executivo. Isso significa que a atuação do agravante gerou consequência econômica direta e objetivamente quantificável, afastando a premissa que fundamenta a equidade”.

Apregoa que
“diferentemente da conclusão adotada na decisão monocrática, não há base fática ou jurídica para aplicação da equidade. O proveito econômico é plenamente mensurável, razão pela qual o art. 85, §3º, II, deve prevalecer, sendo a equidade subsidiária e excepcional. A manutenção da verba por equidade, especialmente no valor arbitrado, gera evidente desproporção entre a atuação processual e o ônus financeiro imposto, afrontando os princípios da causalidade, proporcionalidade e razoabilidade”
.

Por essa razão, requer:

“(...)O provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática e fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC, considerando o proveito econômico de R$ 526.214,62; percentual de 10%; redução pela metade prevista no art. 90, §4º; resultando no valor final de R$ 26.310,73. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento do colegiado, requer a revisão e redução do arbitramento por equidade, para que reflita proporcionalidade em relação ao efetivo proveito econômico obtido e à atuação processual desenvolvida” (ID. 336236856)
.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o desprovimento (ID. 338813387).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por ROSALINO ALVES, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1037214-54.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 328811869).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, a agravante sustenta, em síntese, três argumentos principais: a) a Fazenda Pública reconheceu sua ilegitimidade passiva somente após a apresentação da exceção de pré-executividade, promovendo a retificação da CDA; b) houve alteração efetiva do título executivo decorrente de sua atuação, o que tornaria o proveito econômico mensurável; c) não se aplicaria automaticamente a tese firmada pelo STJ no Tema 1265; d) os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC, considerando o valor de R$ 526.214,62 (correspondente à divisão do valor da causa pelo número de executados), aplicando-se o percentual de 10%, reduzido pela metade conforme o art. 90, § 4º, resultando no valor final de R$ 26.310,73.

O cerne da controvérsia reside na forma de fixação dos honorários advocatícios em favor do agravante, que foi excluído do polo passivo da execução fiscal após o acolhimento de exceção de pré-executividade. A decisão monocrática ora impugnada fixou os honorários por equidade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC, resultando em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1265, firmou a seguinte tese:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Esta tese foi consolidada no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.097.166/PR e nº 2.109.815/MG, onde o STJ estabeleceu que, quando a exclusão do sócio não implica na extinção do crédito tributário, que permanece exigível em relação à pessoa jurídica, não há como mensurar objetivamente o proveito econômico obtido pelo excluído.

No julgamento do EREsp nº 1.880.560/RN, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, reafirmou esse entendimento, destacando que
"nos casos em que a exceção de pré-executividade visar tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do art. 85, § 8º do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

O argumento central do agravante de que o reconhecimento da ilegitimidade passiva pela Fazenda Pública, com a consequente retificação da CDA, tornaria o proveito econômico mensurável não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ.

Isso porque, independentemente do reconhecimento da ilegitimidade pela Fazenda Pública ter ocorrido após a apresentação da exceção de pré-executividade, o fato é que o crédito tributário permaneceu hígido, apenas excluindo-se o sócio do polo passivo da execução. Não houve, portanto, qualquer redução no montante do crédito exequendo, que continuou sendo cobrado integralmente da pessoa jurídica.

A alteração do título executivo, com a exclusão do nome do sócio, não implica em vantagem econômica direta e mensurável, mas apenas no reconhecimento de uma situação jurídica preexistente - a ausência de responsabilidade tributária. O proveito obtido pelo excluído não é propriamente econômico no sentido estrito, mas sim a cessação da constrição indevida de seu patrimônio.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou em diversos julgados, como no AgInt no AgInt no REsp nº 1.740.864/PR, relatado pelo Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), julgado em 07/06/2022:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Este Tribunal de Justiça também tem adotado o mesmo posicionamento em diversos julgados, como se verifica no julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.265/STJ. ADEQUAÇÃO À MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação à luz do Tema Repetitivo 1.265/STJ. Recurso Especial interposto em agravo de instrumento interposto contra acórdão que, em execução fiscal, fixou honorários sucumbenciais em favor da excipiente, excluída do polo passivo por acolhimento da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva em execuções fiscais, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1.265/STJ estabelece que, quando a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do executado por ilegitimidade, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

5. A adoção da equidade assegura proporcionalidade, razoabilidade e respeito ao precedente obrigatório, ajustando a verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido.

6. Para atender aos critérios de razoabilidade, moderação e equidade, fixa-se os honorários em R$ 4.329,16, quantia compatível com a baixa complexidade da controvérsia e o trabalho realizado na exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Juízo de retratação exercido, para, reformando o acórdão, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo advogado da excipiente e fixar honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ R$ 4.329,16.

Tese de julgamento:

“1. A fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva deve observar o critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o Tema 1.265 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; art. 1.030, II; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 13.03.2024.”

(N.U 1003283-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025).

Ademais, o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, com a consequente aplicação do art. 90, § 4º do CPC para redução dos honorários pela metade, não afasta a necessidade de fixação por equidade. São questões distintas: primeiro define-se o critério de fixação (equidade ou percentual sobre o proveito econômico) e, depois, aplica-se a redução pela metade em caso de reconhecimento do pedido.

No caso concreto, considerando a natureza da controvérsia (ilegitimidade passiva), a baixa complexidade da questão jurídica discutida, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, entendo que o valor fixado na decisão agravada (R$ 20.000,00 para cada sócio excluído, reduzidos pela metade) mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC.

Ressalto que a fixação por equidade não significa arbitrariedade ou desvalorização do trabalho advocatício, mas sim a busca por um valor justo que considere as peculiaridades do caso concreto, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valores irrisórios.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada que fixou os honorários advocatícios com base no critério da equidade no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada sócio excluído, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026